Tribunal: TJDFT
Processo: 0748425-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748425-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: DENICY ALMEIDA NUNES DA SILVA, JOANICE ALMEIDA NUNES, IDELSON NUNES ALMEIDA, CLEONICE NUNES DE ALMEIDA, CHRISTIANNE NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUNICE NUNES DE ALMEIDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de reintegração de posse, processo n. 0713014-20.2023.8.07.0006, na qual determinou a imediata desocupação forçada do imóvel objeto da demanda. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 53365722 - Pág. 168/169): “DENICY ALMEIDA NUNES DA SILVA, JOANICE ALMEIDA NUNES, IDELSON NUNES ALMEIDA, CLEONICE NUNES DE ALMEIDA, CHRISTIANNE NUNES DA SILVA ajuízam ação contra EUNICE NUNES DE ALMEIDA. A parte autora sustenta que a ré, sua irmã e coproprietária do imóvel situado a Quadra 05, Conjunto B, Lote 46, Sobradinho/DF, fez-se passar por interessada na em locar o bem e, depois de conseguir as chaves do imóvel com a imobiliária Solino, se recusou a devolver as chaves bem como mudou-se para o imóvel, à revelia dos demais autores, coproprietários. Ponta que a requerida cria conflitos com o inquilino do imóvel. Pedem, em liminar, a desocupação do bem. Ouvida informalmente em audiência, a ré afirma que se identificou como herdeira do imóvel em contato realizado com a imobiliária. Diz ter as conversas em seu aparelho celular. Afirmou, ainda, que ao pegar as chaves não disse a imobiliária que iria se mudar para o bem. Relatou conflitos com seus irmãos, que a bloquearam de seus contatos telefônicos. Aduz ter sido agredida pelos irmãos e que não recebeu os valores a que faria jus no inventário. Segundo o contexto dos autos, e possível vislumbrar a existência de conflito significativo entre as partes, todas, sem exceção, coproprietárias do imóvel acima indicado. Ha divergência significativa em relação a forma de administração do bem. Contudo, essa divergência não justifica que a ré, valendo-se de ardil, tenha se apossado das chaves do imóvel e nele ingressado sem o conhecimento e anuência dos demais coproprietários. A forma utilizada pela ré para se apropriar das chaves foi objeto da declaração de id 173334065, elaborada pela imobiliária que administrava o imóvel. Os direitos inerentes a propriedade são tanto dos autores, titulares de 55,55% do imóvel, quanto da ré, titular de 11,11% do bem. Assim, os autores tem o direito de se opor, de forma válida, ao ingresso não autorizado da ré no imóvel, mesmo que esta seja coproprietária. Registro que a ré possui meios judiciais para fazer valer os seus direitos. Segundo registrado nos autos, a ré até recentemente morava no exterior, sendo que não participava da administração do imóvel. De fato, foram os autores, responsáveis pelo custeio e processamento do inventário, que administraram de fato e cuidaram de fato do imóvel. Eventual inconformismo da ré com a administração realizada, tanto do imóvel quanto dos demais bens da herança, devem ser objeto de demanda própria. Aliás, em consulta realizada aos autos do inventario n. 0006818-56 nesta oportunidade verifiquei que a ré já solicitou explicações a inventariante sobre a administração dos bens da herança. Logo, os direitos da ré estão sendo expostos e analisados na sede processual eleita. Registro, por oportuno, que a ocorrência policial de Id 173334064 evidencia que o então inquilino do imóvel se opôs ao comportamento da ré em relação ao animal de estimação do inquilino. Segundo informado informalmente pelos autores, nesta audiência, o inquilino encerrou ou pretende encerrar o contrato de locação em razão do comportamento da ré. Esse fato indica que os problemas entre os irmãos já chegaram ao ponto de as partes agirem em prejuízo recíproco. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar que a ré, no prazo de 15 dias, desocupe do imóvel, sob pena de desocupação forçada. A ré já esta intimada desta decisão. A parte ré deverá entregar as chaves do imóvel. Ante o poder geral de cautela, proíbo que qualquer das partes resida do bem, sendo que o imóvel devera permanecer vazio ate ser locado a terceiro. O valor da locação, até nova deliberação, deverá ser objeto de depósito judicial para posterior rateio. Ainda diante do poder geral de cautela proíbo expressamente que o imóvel seja vendido sem que haja anuência expressa de todos os coproprietários e seus cônjuges em relação ao preço de venda, forma de pagamento, contratação de corretor. Salvo nessas condições, a venda não terá validade a quem não participou do negócio, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação judicial para a extinção do condomínio havido entre as partes.” Em suas razões recursais (ID 53365721), a agravante, sustenta, em resumo, a ausência de provas das alegações da parte autora, que redundariam na falta de verossimilhança e de probabilidade do direito à reintegração. Defende que os direitos de propriedade de todos os herdeiros continuam preservados pela ocupação do imóvel pela recorrente, sendo incabível a ação de reintegração de posse nesse caso, pois a posse é legítima. Afirma que “A decisão liminar, ao simplesmente ordenar a desocupação do imóvel, ao invés de garantir segurança às partes do processo, o que efetivamente deve ser razão para o deferimento da liminar, faz o contrário: traz riscos de vida para a agravante, que se encontrará em situação de rua caso a liminar não seja revogada!”. Destarte, requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para: “a) Atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, ou ainda conceder a tutela recursal antecipada, de modo a revogar a decisão que concedeu a liminar de desocupação do imóvel; b) Conceder os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, dispensando a agravante do recolhimento de preparo, eis que beneficiária da justiça gratuita. c) ao final, aferir procedência para o presente recurso, reformando a decisão agravada para revogar a concessão da liminar de desocupação do imóvel.” Sem preparo, com pedido de gratuidade de justiça. Em atenção à determinação desta Relatoria (ID 53389868), a agravante apresentou os documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica (ID 53502863, 53502865 - Pág. 1/10, 53502868/53502875). No ID 54397981, a agravante informa que foi determinada a imediata desocupação forçada do imóvel (ID 54397983 - Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, aprecio o pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, analisando a documentação acostada, observo que não teria comprovado a alegada hipossuficiência. Infere-se do extrato de conta corrente acostado ao ID 53502868, junto ao NUBank, que a movimentação financeira, apesar de pequena, é proveniente de recursos recebidos de outras contas da própria recorrente, como: Banco do Brasil, Agência 1606, Conta 134250-9 e Caixa Econômica Federal, Agência 972, Conta 770113484-1. Ora, a recorrente foi oportunizado acostar aos autos os extratos das contas de sua titularidade, permitindo assim aferir a alegada hipossuficiência, todavia, como visto, não o fez, nem tampouco apresenta qualquer justificativa para isso. Verifico, ainda, que também não acostou aos autos declaração de imposto de renda, nem tampouco demonstra possuir despesas excepcionais ou que o impeçam de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Da liminar. De outro passo, o presente recurso veio aparelhado com pedido de liminar, mas tendo em vista que em algumas horas se iniciará o recesso forense, corre o risco de não ser admitida sua no apreciação pelo Plantão, eis que já distribuído ao Relator natural. Assim, para evitar possível prejuízo ao jurisdicionado, passo, desde logo e, independentemente do recolhimento das custas, a apreciação da liminar requerida. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em sede de cognição não exauriente, ao exame superficial dos autos, infere-se que a agravante não exerce posse justa, nem de boa-fé, pois, consoante evidenciado nos autos de origem, a recorrente valeu-se de ardil para a ocupação do imóvel. Com efeito, a agravante identificou-se como interessada em locar o bem para que pudesse dispor da chave que lhe permitiu a entrada na residência (ID 53365722 - Pág. 36), o que, com a devida vênia, não se apresenta como ato de boa-fé. Ademais, ainda que se considerem como verdadeiras as alegações da recorrente, no sentido de que teria se identificado corretamente junto à imobiliária, ela própria admite não ter informado que pretendia ocupar o imóvel, tendo-o feito ao arrepio da administradora e dos demais herdeiros (ID 53365722 - Pág. 168). Demais disso, a flagrante indisposição da recorrente com o inquilino da casa localizada no mesmo terreno (ID 53365722 - Pág. 169) e a ausência de interesse na venda do bem que pertence a todos os herdeiros (ID 53365722 - Pág. 161/163), demonstram, ao menos em tese, que não tem interesse na composição amigável com os demais irmãos, o que evidencia risco inverso ao resultado útil do processo. Nessas circunstâncias, a jurisprudência rejeita posses que não são exercidas de forma justa, mas clandestina. Confira-se: “Não merece proteção possessória a posse clandestina, obtida por meios escusos, configuradora de posse injusta. (Acórdão 1288897, 07071036920198070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020). (gn..) Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravante para realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, §7o, do CPC,). Após o recolhimento das custas, intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator